Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-56.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009906-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), GRACIELE DE SOUZA SILVA - CPF: 071.278.651-16 (APELADO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. MORTE DE CRIANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame
:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e de pensão por ato ilícito em razão do óbito do filho do genitor.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve conduta omissiva culposa do ente público na prestação de assistência à saúde; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo; (iii) se é adequado o período estabelecido para pagamento da pensão por ato ilícito; (iv) se o
quantum
fixado a título de pensão está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais; e (v) se há necessidade de estabelecimento dos critérios de atualização do débito.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil da Administração por omissão é subjetiva, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta estatal omissiva, além do elemento culpa.

4. Restou evidenciada a conduta negligente dos agentes públicos pela reiterada liberação do paciente sem a realização de exames complementares, mesmo diante de sinais clínicos relevantes de agravamento do quadro, configurando omissão específica apta a ensejar a responsabilização do ente público.

5.
A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) apresenta-se excessivo, razão pela qual o
quantum
indenizatório foi reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é devido o pensionamento ao genitor pela morte de seu filho, a partir da data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos de idade, ainda que, à época do óbito, fosse criança de tenra idade.

7. Na hipótese de a vítima não possuir renda própria, a pensão deve corresponder a um salário-mínimo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a retificação da sentença neste ponto.

8. A sentença, por ser omissa quanto aos critérios de atualização do débito, deve ser retificada para estabelecer a aplicação do IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança para juros moratórios, observada a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, conforme preconiza a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada para fixar o valor da pensão em um salário-mínimo, bem como estabelecer critérios de atualização do débito.

Tese de julgamento: “1. Na hipótese de omissão estatal específica na prestação de serviço público de saúde, caracterizada pela reiterada liberação de paciente em situação de risco sem a realização de exames complementares, fica caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do ente público pelos danos decorrentes. 2.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, admitida a redução do
quantum
quando excessivo.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e 37, § 6º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009); EC n. 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121056/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.5.2024; STJ, REsp 1346320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.8.2016; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMT, N.U 0020756-57.2015.8.11.0055, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1009906-56.2021.8.11.0041, proposta por
GRACIELE DE SOUZA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, “
condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como indenização consistente em pensão vitalícia mensal, no importe de 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época, atualizando-se tal valor na mesma data e proporção dos aumentos do salário-mínimo, desde a data em que a infante faria 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro
”.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não há prova de erro médico ou de omissão na prestação de assistência à saúde; (ii) inexiste laudo técnico apurando a responsabilidade civil do ente público; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo; e (iv) a pensão só é cabível entre o período em que a vítima teria 14 (quatorze) até 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais, bem como pela limitação da pensão ao período em que a vítima teria 14 (quatorze) até 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 271535872, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 275498387, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1009906-56.2021.8.11.0041, proposta por
GRACIELE DE SOUZA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, “
condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como indenização consistente em pensão vitalícia mensal, no importe de 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época, atualizando-se tal valor na mesma data e proporção dos aumentos do salário mínimo, desde a data em que a infante faria 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro
”.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT).

Na origem, alega-se que W. M. S. DE M., filha da autora, ora apelada, com 5 (cinco) anos de idade à época dos fatos, foi atendida em duas oportunidades na Policlínica do Planalto, em 26 e 28 de outubro de 2020, apresentando sintomas de “
dor abdominal, vômito, febre e inchaço abdominal
”, sem que tivesse sido submetida a exames complementares, sendo apenas medicada e liberada. Posteriormente, em 31 de outubro de 2020, após agravamento súbito do quadro clínico, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Município de Cuiabá (MT), denominada “UPA Norte”, vindo a óbito naquela data, em decorrência de “
distúrbio hidroeletrolítico, desidratação e gastroenterite aguda
”.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, o d. Juízo
a quo
reconheceu de forma expressa que “
os médicos não agiram com cautelas o suficiente para impedir danos maiores à vida da paciente, sendo o atendimento prestado de forma deficiente ao não averiguarem as causas dos sintomas apresentados
” (Id. 271535863 – Pág. 5), concluindo que “
a negligência quando da liberação hospitalar sem qualquer avaliação das causas de piora foi causa do agravamento da saúde da criança
” (Id. 271535863 – Pág. 6).

Ademais, a sentença assentou que “
o ato ilícito evidencia-se a partir da conduta omissiva do Estado, pois, em razão da negligência nos dois primeiros atendimentos, houve piora no quadro da infante, com agravamento e resultado morte
” (Id. 271535863 – Págs. 5/6).

O relatório médico do Sistema Único de Saúde (SUS) corrobora essa narrativa fática, ao descrever que “
no dia 26/10/2020 começou com queixa de dor abdominal, vômito, dor de cabeça e inchaço abdominal. No dia 28/10/2020 apresentou febre. Mãe levou na Policlínica do Planalto por duas vezes onde foi medicada e liberada para residência com receita (Dipirona, Dramin, Óleo Mineral, SRO e Paracetamol)
”, (Id. 271534979 – Pág. 1). E, ainda, assinala que, no dia do óbito (31.10.2020), a vítima “
nem chegou a tomar banho devido à gemência, falta de ar e as extremidades da mão e boca arroxeadas
” (Id. 271534979 – Pág. 1), sendo levada à Unidade de Pronto Atendimento, denominada “UPA Norte”, já em parada cardiorrespiratória, falecendo às 7h do dia 31.10.2020.

Registre-se que o apelante dispensou a produção de outras provas, em especial a prova técnica, conforme manifestação apresentada no Id. 271534997, pelo que não poderia alegar cerceamento de defesa.

Portanto, fica evidenciada a conduta negligente dos agentes públicos não apenas pela ausência de exames, mas pela reincidente liberação da paciente mesmo diante de sinais clínicos relevantes.

Como bem delineado na sentença, “
a responsabilização civil não decorre necessariamente do evento ‘óbito’, mas da inobservância do dever de agir com total diligência e prudência, com aplicação de todos os meios necessários para busca da cura da paciente, sem a necessária obrigação de atingi-la
” (Id. 271535863 – Pág. 5).

O descumprimento desse dever jurídico primário — de diligência e cuidado — configura o ato ilícito omissivo apto a ensejar reparação. O nexo de causalidade, nesse contexto, não é anulado pela ausência de certeza quanto à evitabilidade do óbito, pois a falha do serviço está em permitir que a paciente, em estado de risco, fosse reiteradamente liberada sem o devido diagnóstico.

Assim, restando caracterizados o dano, a culpa e o nexo causal, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar a genitora da vítima.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde a 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes
, conforme informações retiradas dos autos n. 0004779-43.2013.8.11.0007 e n. 0008364-80.2018.8.11.0055 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1010347-76.2017.8.11.0041 (Rel. Des. José Luiz Leite Lindote); autos n. 0006291-90.2015.8.11.0007, n. 1022760-87.2018.8.11.0041 e n. 1009934-46.2018.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001483-46.2021.8.11.0029 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000360-12.2011.8.11.0019 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 161028/2015 (Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo); e autos n. 1000441-05.2019.8.11.0102 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro).

Na hipótese, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a reiterada conduta dos agentes públicos envolvendo a vítima, criança com 5 (cinco) anos de idade, bem como os patamares jurisprudenciais encontrados desta c. Câmara em situações similares,
entendo que o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) apresenta-se excessivo
,
pelo que

fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Por fim, relativamente ao período da pensão por ato ilícito estabelecida na sentença, constata-se que o d. Juízo
a quo
o fez em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça de que é devido o pensionamento à genitora, pela morte de sua filha, a partir da data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos de idade.

“
O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art. 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido. Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro
.
[...]. O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade
.” (STJ, REsp 2121056/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.5.2024, DJe 24.5.2024).

Dessa forma, a hipótese é de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. REMESSA NECESSÁRIA.

Em reexame, verifica-se que a sentença está a exigir retificação no tocante ao valor da pensão por ato ilícito, uma vez que a vítima, com 5 (cinco) anos de idade, por razões óbvias, não possuía renda própria.

Assim, na hipótese de a vítima não possuir renda própria, a pensão deve corresponder a um salário-mínimo, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
.” (STJ, REsp 1346320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16.8.2016, DJe 5.9.2016).

E deste e. Tribunal de Justiça:

“
É devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
.” (TJ-MT, N.U 0020756-57.2015.8.11.0055, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.12.2023, publicado no DJE em 14.12.2023).

Ademais, a sentença é omissa em relação à atualização do débito, pelo que passo a fixá-la.

No caso, por se tratar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

De resultado, a hipótese é de
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença para fixar o valor da pensão por ato ilícito em um salário-mínimo, bem como estabelecer a incidência do
IPCA-E, a título de correção monetária, a partir do arbitramento, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para o cálculo dos juros moratórios, contados do evento danoso. A partir de 9.12.2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença

para fixar o valor da pensão por ato ilícito em um salário-mínimo, bem como estabelecer, para os fins de cálculo dos danos morais, a incidência do
IPCA-E, a título de correção monetária, a partir do arbitramento, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para o cálculo dos juros moratórios, contados do evento danoso. A partir de 9.12.2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Deixo de majorar os honorários
de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025